Tribunal: TJDFT
Processo: 0744397-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744397-34.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIBELY REGO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CIBELY REGO LIMA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO. A Impetrante sustentou que preencheu o Formulário de Solicitação de Inscrição do concurso público e efetuou o pagamento da taxa respectiva dentro do prazo previsto em edital, porém, por falha técnica imputável ao banco responsável pela compensação do boleto e da própria banca organizadora, por não conceder prazo razoável para a compensação, restou indeferida a inscrição em razão do “não pagamento do boleto”, conforme consta da página do candidato na internet. Afirmou que tem direito líquido e certo de figurar na lista de candidatos inscritos do concurso para cargo de Técnica de Enfermagem do Distrito Federal, com fornecimento de nova oportunidade para pagamento da taxa de inscrição. Acrescentou que as provas objetivas estão marcadas para o dia 03/10/2023. Requereu a concessão de liminar para que “seja integrada na lista de candidatos inscritos, com concessão de nova oportunidade de pagamento do valor de inscrição”, e, no mérito, a confirmação da medida. O despacho de fls. 1/2 ID 52463449 não admitiu o exame da liminar no plantão judicial. A decisão de fls. 1/2 ID 52463450, da 2a Vara Cível de Sobradinho, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão de fl. 1 ID 52463454, da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. Os autos vieram conclusos em 17/10/2023. É o relatório. Decido. A prova documental produzida com a petição inicial não permite concluir pela existência da falha técnica alegada, de maneira a revelar a inexistência do direito líquido e certo afirmado. Com efeito, não pode ser considerado líquido e certo direito que depende de ampliação cognitiva e probatória incondizente com o balizamento instrutório do mandado de segurança. Demais disso, por não constar da relação final dos candidatos com inscrição confirmada, a Impetrante não realizou a prova objetiva do concurso público marcada para o dia 03/09/2023. Houve, portanto, sob essa perspectiva perda do objeto da impetração, que se circunscreveu à concessão de prazo para pagamento da taxa de inscrição de forma a integrar a lista dos candidatos inscritos, valendo destacar que os autos foram conclusos em 17/10/2023. ISTO POSTO, com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgo extinto o mandado de segurança. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator